Tribunal: TJMT
Processo: 1008728-53.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008728-53.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ - CPF: 040.971.551-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER NEWMAN PASSOS - CPF: 015.660.926-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE STEFANE DA SILVA - CPF: 061.377.311-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXPOSIÇÃO DE PERIGO À VIDA OU SAÚDE DE OUTREM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO JUDICIAL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -

AUTORIA COMPROVADA – FOGO DE GRANDES PROPORÇÕES – ATINGIU A RESIDÊNCIA – PROPAGAÇÃO QUE NÃO OCORREU POR INTERVENÇÃO HUMANA – DOLO VERIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL - JULGADO DO TJMG E TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO

Se o fogo teve potencialidade para expor a perigo de vida e integridade física de terceiros ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, mostra-se “
inviável a absolvição ou desclassificação”
para o dano qualificado (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0056.08.168871-7/001).

“Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel; cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes do laudo pericial, a construção é na forma geminada, ou seja, duas casas ligadas uma à outra, não tendo o fogo se alastrado em razão da ação de um vizinho da vítima que, percebendo o incêndio, acionou o Corpo de Bombeiros, que o apagou.”
(TJMT, N.U 0012915- 11.2015.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008728-53.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (N.U 1008728-53.2021.8.11.0015), que o condenou por incêndio a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto – art. 250 do CP - (ID 153326388).

O apelante sustenta que a conduta de
“atear fogo no veículo do casal”
se enquadraria ao dano qualificado por não expor
“vida em perigo”.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para dano qualificado (ID 153326393).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153326395).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – acusado condenado pela prática do crime de incêndio (artigo 250, caput, do CP) – Pena definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão em regime inicialmente aberto – Irresignação defensiva – mé rito: pedido de desclassificação do crime do artigo 250, caput, do CP para o delito do artigo 163, parágrafo único, inciso II do CP (dano qualificado) – pretensão incabível – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos testemunhais e exame pericial demonstrando que a conduta do acusado em atear fogo no veículo, no interior da propriedade do casal, gerou perigo concreto a vida, integridade física e patrimônio de terceiros – dano efetivo ao veículo que também pertencia a companheira do acusado – ação delitiva que caracteriza o disposto no artigo 250, caput, do CP – precedentes judiciais – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 159292154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 29 de dezembro de 2019, por volta das 20h, na residência localizada na Avenida Central, nº 15, Bairro Comunidade Novo Jardim, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, consoante auto de prisão em flagrante (ID. 54157116 – Pág. 03), boletim de ocorrência (ID. 54157116 – Pág. 04/05), depoimentos (ID. 54157116 – Pág. 07/10), declarações (ID. 54157116 – Pág. 11/12), interrogatório (ID. 54157116 – Pág. 14/16), Laudo Pericial nº 500.2.05.2020.000252-01 (ID. 54157116 – Pág. 29/36) e demais elementos coligidos aos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ como incurso no artigo 250, caput, do Código Penal [...].”
(Pedro da Silva Figueiredo Junior, promotor de Justiça – ID 153326342)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“a materialidade e a autoria em relação ao acusado ficaram comprovadas nos termos da exordial acusatória e estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (54157116 - pág. 04/05), no laudo em local de incêndio (ID 54157116 - pág. 29/36) e nos depoimentos testemunhais colhidos nesta solenidade, nos termos do artigo 155, ambos do Código de Processo Penal (judicialização da prova). Dessa forma, o conjunto probatório, mormente o judicializado, revelou que no dia 29 de dezembro de 2019, o acusado jogou gasolina no veículo de marca “Fiat”, modelo “Uno”, de placa “KAJ-4640” e ateou fogo, causando incêndio e expondo a perigo a vida, a integridade física e patrimônio da vítima Daniele, conforme narrado na denúncia. [...]

Assim, ao exame do conjunto probatório, notadamente as palavras do acusado e as declarações das testemunhas policias que atenderam a ocorrência, colhidos em Juízo, bem como o laudo em local de incêndio, comprovada a materialidade do delito descrito na denúncia, nos termos já ressaltados e com fulcro no artigo 155 do CPP – judicialização da prova. Deste modo, diante das provas coligidas, têm-se que o acusado efetivamente praticou a conduta delituosa narrada na exordial, com demonstração inequívoca de sua intenção de causar o incêndio (jogando gasolina no veículo e atendo fogo), cuja ação resultou em exposição a perigo à vida, a integridade física e ao patrimônio de sua convivente. O fogo, inclusive, além de queimar o carro, também atingiu parte da casa (varanda). Demonstrado, também, que a vítima estava na residência e que havia vizinhos próximos, ou seja, houve risco concreto de perigo da vida e da integridade física da vítima e de seu patrimônio (pois o veículo também lhe pertencia), bem como de terceiras pessoas, diante da proximidade das casas (vizinhos). Dessa forma, ficou devidamente demonstrado o dolo do acusado de causar incêndio e também de expor a perigo a vida, integridade física e patrimônio de outrem, de modo a afastar a tese defensiva de desclassificação do crime de causar incêndio (CP, artigo 250) para o delito de dano.”
(Debora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – (ID 153326388)

Pois bem.

A materialidade do incêndio está evidenciada pelo Laudo Pericial Criminal 500.2.05.2020.000252-01 (ID 82557482 – fls. 399/401).

Na fase policial, foram ouvidos William de Araújo Oliveira, policial militar (ID 82557482), Eder Newman Passos, policial militar, Daniele Stefane da Silva, vítima, e de JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ, o apelante (ID 153326334).

Em Juízo, colheram-se as declarações de William de Araújo Oliveira, Eder Newman e interrogado JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ, o apelante, que confessou a autoria delitiva (Relatório de Mídias – ID 153326391).

Dito isso, vejamos.

O incêndio queimou o veículo Fiat Uno, placaKAJ-4640, bem como parte da varanda da casa que estava habitada pela vítima Daniele Stefane da Silva.

Note-se que no Laudo de Constatação de Incêndio, o perito oficial [Deusimar de Deus Rosa – mat. 229868] concluiu
“ser provável a propagação do fogo para a residência [...] foi abrandada pela intervenção humana, com uso de água na contenção de chamas”
(ID 153326334), a denotar que poderia ter mais consequências contra a vida humana.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“ficou devidamente demonstrado o dolo do acusado de causar incêndio e também de expor a perigo a vida, integridade física e patrimônio de outrem”
(Debora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – (ID 153326388), a elidir a tese defensiva de
“ausência dos elementos objetivos do tipo”
.

Isso porque, se o fogo teve potencialidade para expor a perigo de vida e integridade física de terceiros ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, mostra-se “
inviável a absolvição ou desclassificação”
para o dano qualificado (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0056.08.168871-7/001 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias 7.2.2020).

Neste sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel; cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes do laudo pericial, a construção é na forma geminada, ou seja, duas casas ligadas uma à outra, não tendo o fogo se alastrado em razão da ação de um vizinho da vítima que, percebendo o incêndio, acionou o Corpo de Bombeiros, que o apagou.”
(N.U 0012915- 11.2015.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 19.3.2021)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023